Tribunal: TJDFT
Processo: 0736942-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido suspensivo, interposto por MARIA DO CARMO SOUSA em face da decisão proferida pelo d. Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal que, em pedido submetido ao rito ordinário, autuado sob o no 0730732-05.2020.8.07.0016, ajuizado em desfavor do DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Em suas razões recursais, declara possuir 76 anos. Narra estar acometida por grave doença pulmonar e, diante da contra-indicação do uso de outros medicamentos, foi prescrita por médico a utilização de Ambrisentana 10 mg/dia. Declara ter buscado a solução extrajudicial, acionando instituições de saúde do Distrito Federal. Afirma que a alegação da medicação não ser padronizada pela Secretária de Saúde não justifica a recusa do fornecimento em função da urgência e do risco de morte devidamente declarados em laudo médico. Aponta o parecer do Ministério Público favorável à concessão. Busca, liminarmente, o fornecimento da medicação descrita no laudo médico no prazo de 10 dias, o que pretende ver confirmado no mérito. Gratuidade judiciária deferida na origem. É o relatório. DECIDO. O recurso é tempestivo e foi instruído com as peças exigidas pelo artigo 1017, I, do novo Código de Processo Civil – NCPC. Nos termos do artigo 1019, I, do NCPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão da tutela de urgência, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, na forma prescrita no artigo 300 do NCPC. É pacífico o entendimento desta Corte Julgadora ser dever do Estado garantir o direito à saúde e proporcionar o tratamento adequado às necessidades que se põem em evidência. A obrigação do Distrito Federal em fornecer o tratamento necessário para aqueles que não tenham condições de fazê-lo com recursos próprios é consectário lógico do disposto nos artigos 6o, 196 e 198, I e II, da CF/88, na Lei n. 8.080/90 (que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências) e nos artigos 204, I e II, §2o e 207, da Lei Orgânica do Distrito Federal. Portanto, não se discute o dever do ente público de prestar assistência farmacêutica e garantir de acesso da população aos medicamentos necessários à recuperação de sua saúde, em consonância com os preceitos fundamentais referentes à dignidade da pessoa humana, à vida e à saúde. Em se tratando de fornecimento de medicamentos, o Superior Tribunal de Justiça definiu, no RESp autuado sob o no 1657156/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, os parâmetros para fornecimento de medicamentos não inseridos em atos normativos do SUS: (i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento. Na hipótese sob exame, a manifestação médica mais recente esclarece que a gravidade do estado de saúde da paciente demanda urgência do tratamento e que outras medicações são contra-indicadas no momento. Relatou-se que: (...) Diante da gravidade do quadro clínico da paciente e dos exames, conclui-se que a paciente apresenta uma grave doença pulmonar, com indicação de terapia dupla com vasodilatadores arteriais pulmonares. Porém, como há contraindicação ao uso da Bosentana (inibidora inespecífica de receptores de endotelina) devido à hepatoxidade apresentada, opto por substituí-la pela Ambrisentana 10mg/dia (inibidora seletiva de receptor A de endotelina), com comprovação de menor interação hepática. Indico a compra de Ambrisentana em caráter de urgência pela farmácia judicial, a fim de que a paciente não fique sem medicação, o que pode implicar inclusive em risco de morte" Além disso, a agravante apresenta documentos que atestam sua incapacidade de aquisição do medicamento, bem como informou na origem que o medicamento é incorporado ao SUS. Dessa forma, não se mostra justificada a recusa do Estado ao custeio do remédio de que necessita a agravante, conforme prescrição médica idônea, para o tratamento da moléstia que a acomete. Colacionam-se precedentes desta Corte consentâneos ao entendimento: APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAUDE. CRIANÇA PORTADORA DE DOENÇA GRAVE E RARA - AMIOTROFIA ESPINHAL PROGRESSIVA TIPO 1 (AME). FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO. SPIRANZA ( NUSINERSEN). REQUISITOS PREENCHIDOS. DEVER DO ESTADO. SENTENÇA MANTIDA. 1.As contrarrazões não são adequadas para deduzir pretensão própria da via recursal, já que se prestam exclusivamente para combater os fatos e fundamentos do recurso aviado pela parte adversa. 2.Comprovada a necessidade do fármaco requerido, é dever dos entes públicos o fornecimento, garantindo as condições de saúde e sobrevivência dignas, com amparo nos artigos 196 e 197 da Constituição Federal. 2.1 A legislação impõe ao Distrito Federal a obrigação de dar atendimento médico à população, assegurando aos hipossuficientes, entre outros, o direito à assistência necessária a uma vida minimamente digna. 3.O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o recurso repetitivo n. 1.657.156/RJ - tema 106/STJ -, firmou e, posteriormente, confirmou a tese de que cabe ao Estado o dever de fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS, desde que presente os seguintes requisitos: i) Comprovação por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento. 4.No caso em apreço, resta comprovado, por meio do relatório médico realizado pelo médico assistente, que a parte autora é portadora de Atrofia Muscular Espinhal (AME) e necessita do fármaco Nusinersen, sendo a única medicação capaz de estabilizar a progressão da doença. 4.16. Assim é que, existindo a prescrição médica a abonar o direito ao fármaco e existindo evidencias de que o medicamento é adequado e eficaz ao tratamento, deve ser reconhecido o direito à medicação. 5.Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1256980, 07000668820198070005, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/6/2020, publicado no DJE: 29/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO. NECESSIDADE. DEMONSTRAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O direito de obter do Estado à prestação de serviços à saúde está erigido dentre os direitos fundamentais da pessoa humana, sendo dever inescusável do Estado oferecê-lo ao cidadão. 2. Compete ao Distrito Federal, por meio do Sistema Único de Saúde, dentre outras atribuições, a prestação de assistência farmacêutica e a garantia de acesso da população aos medicamentos necessários à recuperação de sua saúde (art. 207, XXIV, LODF). 3. Em relação ao direito à vida e à saúde, não pode o Distrito Federal se recusar ao fornecimento da medicação a requerente, uma vez atestada a necessidade de seu uso, ante o risco danos irreversíveis a sua saúde, mesmo que essa medicação não seja padronizada. 4. O fornecimento de medicamento essencial à saúde do paciente, e que deve ser garantido pelo Estado, não pode ficar condicionado à receita prescrita exclusivamente por médico integrante do Sistema Único de Saúde - SUS. 5. Eventuais limitações orçamentárias enfrentadas pelo Poder Público não justificam a omissão em oferecer tratamento médico básico à população, especialmente às pessoas que se encontram em estado grave de saúde e não dispõem de condições para arcar com os custos inerentes à rede hospitalar privada. 6. Impõe-se a manutenção da decisão que condenou o Distrito Federal a fornecer o medicamento pleiteado pela requerente. 7. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. (Acórdão 1108038, 20160111108525APC, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 4/7/2018, publicado no DJE: 11/7/2018. Pág.: 172-181) Diante do exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar que o Agravado forneça, à sua conta, a medicação Ambrisentana 10mg, na posologia indicada no laudo médico, no prazo de 10 dias. Comunique-se o juízo prolator da decisão, na forma do artigo 1.019, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Ouça-se a Procuradoria de Justiça. Intime-se. Brasília, DF, 30 de agosto de 2020 Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator